Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742960-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BORGES BARROS LIMA AGRAVADO: POTUS - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CELIO FERREIRA DE PAIVA D E S P A C H O A concessão da gratuidade de justiça condiciona-se a efetiva demonstração da impossibilidade de custear as despesas processuais. No caso, como observado no despacho de ID 42394845, a parte agravante não juntou a declaração de hipossuficiência e nem apresentou documentação idônea a atestar a referida condição, ainda que momentânea. Portanto, concedo a derradeira oportunidade à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, atender integralmente ao comando contido no despacho de ID 42394845. Faculto, alternativamente, o recolhimento do preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator